Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA DE SINISTRO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido a restituir ao requerente R$ 1.706,44 (mil, setecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), referentes às passagens rodoviárias; R$ 500,00 (quinhentos reais), relativos às peças para conserto e R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), pertinente a serviços mecânicos, acrescidos de atualização monetária e juros legais ao mês pela taxa SELIC, a contar de cada desembolso. Julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente aduz que a sentença deixou da analisar provas relevantes no que tange à continuidade do pagamento regular das mensalidades do "Plano Diamante" e que tal conduta configura má-fé, pois a recorrida usufruiu dos pagamentos sem cumprir as obrigações pactuadas. Sustenta que a família viveu momentos de vulnerabilidade por negligência da seguradora em solucionar a demanda e que deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço para que recorrida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos suportados – materiais e morais. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, inclusive, os danos materiais na forma dobrada e condenar a recorrida por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e tentar se eximir de suas responsabilidades contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há dano moral e material decorrente de falha/negligência da associação de auxílio mútuo postulada no atendimento a sinistro de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor restou incontroversa ante a ausência de impugnação pela recorrida. Assim, cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, o recorrente alega que contratou serviço de seguro veicular no denominado plano "Diamante", com cobertura total, mas, após colisão ocorrida em 10/4/2024, enfrentou atraso de seis horas para chegada do guincho e custos inesperados, totalizando R$ 7.256,44. Requer ressarcimento de danos materiais e o pagamento de indenização por dano moral.
6. Ressalte-se que a sentença reconhece a falha na prestação do serviço contratado, inclusive, há condenação por danos materiais, quais sejam, os “valores de R$1.706,44 (mil, setecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente às passagens rodoviárias; o valor de R$500,00 (quinhentos reais) relativos às peças para conserto e R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) de serviços mecânicos”. Assim, incontroversa a falha no serviço contratado, fato que prejudica a análise de parte do pedido recursal.
7. Quanto aos danos materiais, conforme já disposto em sentença, foram demonstrados gastos de R$1.227 (mil e duzentos e vinte e sete reais), referente a passagens rodoviárias, ID 69336574; R$2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais) de serviços mecânicos, ID 69336575 e o valor de R$500,00 (quinhentos reais) relativos às peças para conserto, ID 69336576. No que tange ao valor supostamente gasto com guincho, R$ 2.900,00, não é possível aferir que a transferência por PIX (ID 69336577) corresponda a prestador de serviço. Ainda, conforme contrato em anexo, ID 69336626 e áudio de ID 69336616 o serviço de reboque estava fora do perímetro constante do contrato. Logo, mantém-se a sentença.
8. Por outro lado, no que tange ao requerimento pelo ressarcimento em dobro, afere-se da peça inicial, que o pedido não foi realizado na origem. Logo, sob pena de supressão de instância e, configurando inovação recursal, deixa-se de apreciar o pedido.
9. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade do requerente/recorrente. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da recorrida não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessária prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao recorrente. No caso, em que pese compreender o dissabor decorrente do acidente em rodovia, quenão foi causado pela recorrida, não há provas do sofrimento do contratante e de sua família, seja por meio de foto/vídeo ou outro meio capaz verificar a situação alegada nos autos. Ademais, o tempo no serviço de guincho de terceiros não pode ser de responsabilidade da recorrida, pois sequer contemplado pela cobertura. Assim, mantém-se a sentença.
10. No que tange à litigância de má-fé (art. 80 do CPC), não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte recorrida atuou de forma desleal agindo de forma contrária à verdade. Contudo, o exercício regular do direito de recorrer ao Poder Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da defesa produzida na ação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.